Tribunal: TJPA
Processo: 0804605-10.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804605-10.2019.8.14.0006

APELANTE: ROMAO PEREIRA DUARTE

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de auto de infração de trânsito e de indenização por danos materiais e morais, com fundamento na legalidade do ato administrativo e ausência de prova de abuso por parte de agente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na lavratura do auto de infração que motivou a apreensão do veículo; (ii) saber se a presunção de legitimidade do ato administrativo foi afastada por prova inequívoca apresentada pelo autor; (iii) saber se estão configurados os pressupostos para responsabilização civil do ente público e consequente indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de infração apresentado nos autos preenche os requisitos do art. 280 do CTB, gozando de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade.
4. O laudo técnico unilateral, produzido dias após os fatos, é inidôneo para afastar a presunção legal do ato administrativo.
5. Não comprovada a ocorrência de ato ilícito ou abuso de poder por parte de agente público, inviável o acolhimento dos pedidos indenizatórios.
6. A atuação administrativa regular não enseja, por si só, reparação civil por danos materiais ou morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

“Tese de julgamento: 1. O auto de infração de trânsito possui presunção relativa de legitimidade, cabendo ao administrado a apresentação de prova robusta para sua desconstituição. 2. A ausência de comprovação de irregularidade no ato administrativo afasta o dever de indenizar por eventuais danos morais ou materiais.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 280; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 0006659-79.2016.8.14.0040, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.11.2022; TJ-SP, Apelação nº 1002483-79.2019.8.26.0079, Rel. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 13.06.2022.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROMÃO PEREIRA DUARTE
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da Ação de restituição c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 11987818), sustenta a necessidade de reforma da sentença em razão da apreensão de seu veículo ter se dado de forma arbitrária, sem comprovação efetiva da suposta infração.

Alega que o laudo técnico produzido atestaria a regularidade do tacógrafo e a ausência de infração, bem como que o agente público teria agido com abuso de poder, gerando prejuízos materiais e morais passíveis de indenização.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade do auto de infração, a restituição dos valores e condenação do recorrido ao pagamento de danos morais e lucros cessantes.

O recorrido em suas contrarrazões de id. 11987822 pugna pela manutenção integral da sentença, com o não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço da apelação cível pelo que passo a sua análise.

O cerne recursal cinge-se à suposta ilegalidade do auto de infração lavrado contra o recorrente, que culminou na apreensão do seu veículo, e ao pleito de condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, o apelante sustenta, em síntese, que a autuação foi ilegítima, pois o tacógrafo estaria em pleno funcionamento, conforme atestado por laudo técnico unilateral produzido três dias após os fatos.

Não se pode olvidar que auto de infração goza de presunção juris tantum de legalidade e veracidade e à luz do art. 280 do Código de Trânsito Brasileiro deve conter os seguintes elementos:

“Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:

I – tipificação da infração;

II – local, data e hora do cometimento da infração;

III - características da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação;

IV – o prontuário do condutor, sempre que possível;

V – identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração;

VI – assinatura do infrator, sempre que possível (...)”.

Da análise dos autos, constato que o auto de infração carreado aos autos preencheu todos os requisitos de validade exigidos pelo artigo acima mencionado, sendo documento dotado de presunção de veracidade e legalidade.

Por outro lado, o laudo técnico apresentado pelo recorrente, produzido unilateralmente, foi produzido dias após o fato e não identifica com precisão o tacógrafo periciado, sendo, por isso, inidônea para infirmar a legalidade do auto de infração.

Ademais, a mera ausência de fotografias ou de apreensão do equipamento não torna nulo o ato administrativo, cuja presunção de legitimidade permanece incólume até prova robusta em contrário.

Com relação ao pedido indenizatório, ressalta-se que a responsabilidade civil do Estado por atos comissivos de seus agentes é objetiva, conforme artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo causal. Importante, frisar que o reconhecimento do dano exige prova evidente de sua ocorrência e de sua conexão com a conduta imputada ao ente público.

In casu,
ausente qualquer prova de abuso por parte do agente público ou de erro na lavratura do auto, não se verifica a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar reparação.

O dano moral alegado pelo apelante decorre de suposta ofensa à sua honra ou imagem pelo fato de seu veículo ter sido apreendido indevidamente.

Contudo, como bem destacou o Juízo
a quo
, não restou demonstrado qualquer lesão a direito da personalidade.

A apreensão do veículo, embora desconfortável, foi resultado de procedimento administrativo regular e previsto em lei, o que afasta a configuração de abalo moral indenizável.

Sobre o assunto, destaco jurisprudência de nosso E. Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível contra sentença que julgou procedente ação anulatória de multa de trânsito cumulada com indenização por danos morais, anulando as infrações registradas em nome do autor e condenando o Município ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação da nulidade do auto de infração de trânsito; (ii) saber se a presunção de legitimidade do ato administrativo foi afastada por prova inequívoca; (iii) saber se a imposição da multa gerou dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os autos de infração de trânsito gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, somente afastável por prova inequívoca em sentido contrário. 4. O apelado não apresentou elementos probatórios suficientes para desconstituir a presunção de legitimidade do auto de infração, não demonstrando a ocorrência de clonagem da placa nem sua ausência do local da infração. 5. Inexistindo ilegalidade no ato administrativo, não há que se falar em responsabilidade civil do ente público ou em indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação Cível conhecida e provida. Tese de julgamento: “1. O auto de infração de trânsito possui presunção relativa de legitimidade, cabendo ao administrado o ônus de apresentar prova inequívoca em sentido contrário. 2. A ausência de comprovação de irregularidade no ato administrativo afasta o dever de indenizar por suposto dano moral”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 374, IV, 405 e 487, I; CTB, art. 280. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação nº 0006659-79 .2016.8.14.0040, Rel . Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.11 .2022; TJPA, Apelação nº 0027353-04.2012.8.14 .0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 07 .08.2017. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00039169420198140039 26230290, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

ABORDAGEM POLICIAL – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E APREENSÃO DE VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – Alegação de conduta ilegal e abusiva por parte dos agentes do Estado na abordagem do autor – Ilegalidade e abusividade não comprovadas – Autuação devidamente lavrada – Presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo não afastada – Responsabilidade civil não configurada – Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10024837920198260079 SP 1002483-79.2019 .8.26.0079, Relator.: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 13/06/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/06/2022)

Melhor sorte não tem o recorrente com relação ao pedido de danos materiais (pagamento de taxas de guincho e estadia) e lucros cessantes decorrente da paralisação de suas atividades profissionais.

Ora, inexiste demonstração de ilegitimidade e excesso decorrentes da atuação administrativa de forma a causar o ressarcimento das despesas dispendidas pelo apelante.

Certo é que a atuação administrativa, dentro dos limites legais e constitucionais, não pode ser convertida em ato lesivo apenas por gerar desconforto ou transtorno ao administrado.

Assim, não demonstrada a nulidade do auto de infração, o ato abusivo por parte do agente público, ou prejuízos materiais e morais efetivamente suportados pelo recorrente, é medida que se impõe a manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença de 1º grau por seus próprios fundamentos e pelos lançados acima.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025